Tribunal: TJBA
Processo: 8060213-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060213-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUCIA BORGES TORRES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO DE EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
deu provimento parcial ao recurso de apelação,
apenas "...
para
adequar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência ao critério do art. 85, §3º, do CPC
, arbitrando-os no percentual mínimo das duas primeiras faixas cumulativas,

mantida, no mais, a sentença em todos os seus termos
."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro de premissa que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A
matéria deduzida nos presentes embargos de declaração,

atinente à suspensão do processo por conta do Tema 1.255 do STF ou a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC, à hipótese em comento,

não foi objeto do recurso de apelação interposto anteriormente pelo ora embargante, ou seja, não foi recorrida.

4.
Neste contexto, ao veicular a referida temática apenas em sede de embargos de declaração, incorre o embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise de matéria que não foi objeto de invocação do recurso anterior, o qual se limitou postular a incidência ao caso concreto do artigo 90, § 4º, do Código de Ritos, segundo o qual "
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
."

5. E esta premissa não se altera por supostamente possuir a matéria embargada natureza de ordem pública, já que até a sua cognoscibilidade de ofício é prejudicada em face da existência de decisão anterior irrecorrida, visto que tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.

6. Deste modo, d
eve ser rejeitada a tese levantada apenas em sede de embargos declaratórios, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, dado que se trata de flagrante inovação recursal.

7. Assim, a
argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: "
É incabível o conhecimento de embargos de declaração que apresentam inovação recursal, com base em tese não suscitada em recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
85, § 8º, 90,
§ 4º, e

1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgInt no AREsp 1431813/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019;
REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060213-46.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA LUCIA BORGES TORRES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02